Tribunal: TJDFT
Processo: 0710155-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0710155-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DA CRUZ FRANCISCA DE MOURAS REIS, BOCAYUVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS DEVEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO A competência para análise da cessão de precatórios em face do INSS é da Vara de Ações Previdenciárias. Dessa forma, oficie-se ao juízo da execução encaminhando o requerimento e os documentos de ID's 28005615, 28005616 e 28005617. Além disso, informe-se que não há mais óbice ao pagamento em ordem cronológica do presente precatório, encaminhando, também, os dados bancários dos depósitos realizados pelo INSS para quitação desta requisição. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac